Tribunal: TJDFT
Processo: 0703302-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703302-24.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0720181-22.2022.8.07.0007 AGRAVANTE: MARIA HELENA DOS SANTOS NUNES NASCIMENTO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual preclusão do pedido de concessão de gratuidade judiciária, haja vista que o pedido foi considerado prejudicado por meio do despacho ID Num. 144370511 dos autos originários, o qual não foi objeto de recurso. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 7 de fevereiro de 2023 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora